Tribunal: TJPA
Processo: 0852644-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852644-60.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDEMIR BARRETO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DO TRIBUTO. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº. 7.713/88. MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEPRESSÃO GRAVE. DIAGNÓSTICO CONFIGURA ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. PROVAS SUFICIENTES DO ALEGADO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o Estado do Pará solidariamente com o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV a restituir ao Apelado em repetição de indébito, os valores indevidamente retidos à título de Imposto de Renda, a partir do ano de 2015, por entender que ele é portador de patologia grave, se moldando à previsão contida no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) definir se a inexistência de requerimento administrativo prévio por parte do Apaleado configura a carência de ação; (ii) definir se deve haver a procura de serviço médico oficial do Estado a fim de que seja emitido laudo pericial comprovando a moléstia; (ii)
verificar se o quadro clínico de depressão grave do apelado se enquadra nas hipóteses para isenção do imposto de renda previsto no art. 6º, inciso XIV da lei federal nº 7.713/88;

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura que não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o devido acesso à jurisdição. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará

4.
Os contracheques, os laudos médicos e as sentenças judiciais juntadas com a inicial demonstram que o apelado foi aposentado por invalidez em razão do seu quadro clínico de depressão grave, permanecendo com tal enfermidade.

5. Considerando que o agravado foi aposentado por invalidez justamente em razão da depressão grave que possui, afigura-se lógico concluir que padece da alienação mental ensejadora da isenção do imposto de renda (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988).

6. A exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30, caput, da Lei nº. 9.250/95, é aplicável primordialmente aos requerimentos administrativos de isenção, podendo ser dispensada no âmbito judicial, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 598 do STJ, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas e julgadas desprovidas.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 598

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 09/06/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS CORRIGIDAS MONETARIAMENTE (Processo nº 0852644-60.2018.8.14.0301), ajuizada por VALDEMIR BARRETO NOGUEIRA.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Condeno o Estado do Pará - Fazenda Pública Estadual, solidariamente com o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV a restituir a parte autora em repetição de indébito, os valores indevidamente retidos à título de Imposto de Renda, a partir do ano de 2015, com a devida correção monetária pela taxa Selic, considerados individualmente cada desconto, consoante Súmula 85 e Súmula 162 do STJ e acrescido de juros de mora a partir da data do trânsito em julgado desta decisão, conforme Súmula 188 do STJ.

Condeno os requeridos/sucumbentes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. com base no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

(...).

Em suas razões (Id. 16445469), o Ente Estadual aduz a inexistência de requerimento administrativo prévio por parte do Apaleado, o que figura a carência de ação, devendo ser reformada a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Informa ainda, que o Apelado padece de um quadro de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos, conforme consta do laudo médico oficial acostado à inicial. No entanto, entende que a moléstia não se encontra inscrita entre aquelas que dão ensejo à pretendida isenção tributária, pois a Lei º 7.713/88 confere a isenção de IR ao portador de doença profissional ou uma das moléstias elencadas exaustivamente no 6º, XIV da referida lei, entre as quais tem-se a alienação mental.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido, e a sentença reformada julgando improcedentes os pleitos iniciais e desonerando o Estado do pagamento de honorários de sucumbência arbitrados.

O
IGEPPS (IGEPREV)
também interpôs apelação (ID 16445460), alegando que a Lei Federal nº 9.250/95 exige que para se enquadrar na situação de isenção do imposto de renda retida na fonte, o contribuinte (interessado) deve procurar serviço médico oficial do Estado a fim de que seja emitido laudo pericial comprovando a moléstia.

Afirma que no presente caso, o laudo realizado declarou que o inspecionado não se enquadra para isenção do imposto de renda por não ser portador de doença previsto no art. 6º, inciso XIV da lei federal nº 7.713/88, o que motivou o indeferimento administrativo do pleito.

Por fim, pugna para que o recurso de Apelação seja conhecido e provido, para reformar a sentença e declarar a total improcedência dos pedidos, ante a ausência de previsão legal.

O apelando, devidamente intimado, apresentou contrarrazões aos recursos (Id. 16445462).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO de ambos os recursos de APELAÇÃO
(id. 18647555).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que o autor faz jus à isenção do Imposto de Renda em seus proventos.

Inicialmente, cumpre destacar, quanto a alegação do Estado do Pará de ausência de interesse processual pelo Apelado em razão de não ter formulado previamente requerimento administrativo, que a Constituição Federal assegura que não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o devido acesso à jurisdição, conforme bem observado por este Egrégia Tribunal de Justiça em situação análoga:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que nos autos de Ação Declaratória c/c ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, indeferiu a inicial por ausência de interesse de agir; 2. O processo foi extinto sem julgamento do mérito, o que torna descabida a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido, sob pena de incorrer em supressão de instância. 3. A questão posta nos autos diz respeito à isenção de crédito tributário disciplinada na Lei nº 7.713/88;
4. Nos termos do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o acesso à jurisdição, afastando a hipótese de falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo prévio; 5. Com efeito, considerando-se a desnecessidade de esgotamento administrativo, ou mesmo de prévio requerimento extrajudicial, o feito deve retornar à primeira instância
; 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818766-79.2022.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024). (Grifei).

Logo, não há o que falar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Sobre a matéria em discussão, importante observar o que dispõe a Lei nº 7.713/88, no seu art. 6º, inciso XIV, quando trata de isenção do Imposto de Renda:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (grifei).

No caso dos autos, o Apelado requereu administrativamente junto ao IGEPREV, como gestor de sua remuneração na inatividade, a isenção de imposto de renda, em razão do laudo médico realizado por peritos do RENATO CHAVES em 25/10/2002 (Num. 164454306 – pág. 6/9), cuja conclusão foi por sua inimputabilidade,

Os contracheques, os laudos médicos e as sentenças judiciais juntadas com a inicial (ID’s 16445430 a 16445432) demonstram que o apelado foi aposentado por invalidez em razão do seu quadro clínico de depressão grave, permanecendo com tal enfermidade.

O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, disponibilizado pela Controladoria Geral da União por meio do link https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/38801 , define alienação mental nos seguintes termos:

CAPÍTULO VI - DOENÇAS ESPECIFICADAS EM LEI

(...)

A) Doenças Especificadas no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90

A1) ALIENAÇÃO MENTAL

Conceitua-se alienação mental como sendo todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido para qualquer trabalho.

O indivíduo torna-se incapaz de responder por seus atos na vida civil, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade. O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido, por isso, de qualquer atividade funcional.

O diagnóstico de um transtorno mental não é, por si só, indicativo de enquadramento como alienação mental, cabendo ao perito a análise das demais condições clínicas e do grau de incapacidade, na forma orientada adiante neste Manual. No laudo médico pericial, constará apenas a expressão "alienação mental".

Critérios de Enquadramento

A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas todas as condições abaixo discriminadas:

1. Seja grave e persistente;

2. Seja refratária aos meios habituais de tratamento;

3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação;

4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.

São Passíveis de Enquadramento

1. Esquizofrenias nos estados crônicos e residuais;

2. Outras psicoses graves nos estados crônicos e residuais;

3. Estados demenciais de qualquer etiologia (vascular, Alzheimer, doença de Parkinson, etc.);

4. Retardos mentais graves e profundos. (Grifo nosso)

Assim, de acordo com a definição e os critérios acima transcritos, enquadra-se como alienação mental a depressão grave que acarreta invalidez permanente para o trabalho.

Nesse contexto, considerando que o agravado foi aposentado por invalidez justamente em razão da depressão grave que possui, afigura-se lógico concluir que padece da alienação mental ensejadora da isenção do imposto de renda (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988).

Por sua vez, a exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30,
caput
, da Lei nº. 9.250/95, é aplicável primordialmente aos requerimentos administrativos de isenção, podendo ser dispensada no âmbito judicial, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 598 do STJ:

Súmula 598 do STJ

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Grifo nosso).

A aposentadoria por invalidez, decorrente do seu quadro clínico, e a perpetuação da doença, conforme demonstrado pelos laudos e processos judiciais juntados com a inicial, indicam que a doença grave (alienação mental em decorrência de depressão grave) está suficientemente demonstrada, de modo o Apelado faz jus à isenção do imposto de renda, tal como definido na sentença.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. ALIENAÇÃO MENTAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DO TRIBUTO. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº. 7.713/88. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de origem, determinando ao ente federativo a suspensão dos descontos de imposto de renda, realizados nos proventos de aposentadoria do agravado.

2. Na ação de origem, o autor, ora agravado, assevera que é portador de esquizofrenia e que tal enfermidade consiste numa espécie da alienação mental prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, motivo pelo qual requer a isenção do imposto de renda, de modo que esse tributo não seja descontado nos proventos de sua aposentadoria.

3. Os contracheques e os laudos médicos juntados com a inicial demonstram que o demandante foi aposentado por invalidez em razão de Esquizofrenia Paranóide (CID 20.0), permanecendo com tal enfermidade.

4. Considerando que o agravado foi aposentado por invalidez justamente em razão da esquizofrenia que possui, afigura-se lógico concluir que padece da alienação mental ensejadora da isenção do imposto de renda (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988). A exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30, caput, da Lei nº. 9.250/95, é aplicável primordialmente aos requerimentos administrativos de isenção, podendo ser dispensada no âmbito judicial, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 598 do STJ. Resta caracterizada a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. Jurisprudência.

5. Não se vislumbra perigo de irreversibilidade da tutela provisória, pois, caso o agravado seja vencido, o Estado poderá se utilizar de meios judiciais e extrajudiciais para reaver os valores de imposto de renda que deixaram de ser descontados dos proventos de aposentadoria do recorrido.

6. Sob o aspecto da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível concluir que o valor do referido desconto representa uma significativa quantia para o orçamento pessoal e familiar de um professor aposentado, portador de esquizofrenia incapacitante. Já em relação à disponibilidade financeira do erário, a mesma quantia revela-se ínfima, incapaz de causar um risco de dano grave em desfavor do agravante e do interesse público.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802369-64.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023 )

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ORDINÁRIA. IRPF. ISENÇÃO.
PORTADORA DE
ALZHEIMER
. ALIENAÇÃO MENTAL.
HIPÓTESE DE
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7713/88.
LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA DO 598 STJ. PROVAS SUFICIENTES DO ALEGADO. INTERDIÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA. MANITENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, com a restituição dos valores recolhidos a partir do requerimento administrativo realizado em 21.01.2021.

2. A Autora apresentou laudos médicos atestando ser portadora de Alzheimer, com declínio cognitivo progressivo, tendo comprometida a tomada de decisão no âmbito da vida civil, circunstância corroborada pela interdição decretada posteriormente, nos autos do processo nº 0806544-16.2021.8.14.0051.

3. Patologia que se enquadra às hipóteses de enfermidades relacionadas no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7713/88,5296/2004, que ocasionam a isenção do Imposto de Renda.

4. A teor do que dispõe a Súmula 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

5. Não há exorbitância nos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estando adequado aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC, diante do zelo e trabalho realizado pelo patrono da apelada, que apresentou manifestações sempre que oportunizado, além do tempo de tramitação da ação, que atualmente já se encontra perante este 2º grau de jurisdição.

6. Recursos conhecidos e não providos à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807643-84.2022.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ÀS APELAÇÕES
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025